Tribunal: TJES
Processo: 5000079-69.2019.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000079-69.2019.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: EDINALVA DOS SANTOS CASAGRANDE QUEIROZ
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE CONTRATO. MIGRAÇÃO DE MODALIDADE PRÉ PARA PÓS-PAGO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ADEQUADA DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA CONSUMIDORA. ABUSIVIDADE. SENTENÇA QUE ORDENOU O RESTABELECIMENTO DO CONTRATO PRIMITIVO E CONDENOU A RECORRENTE AO PAGAMENTO DE R$ 20.000,00, À GUISA DE DANOS MORAIS. CIRCUNSTÂNCIAS QUE SUFRAGAM A IMPOSIÇÃO DA CONDENAÇÃO COMPENSATÓRIA, HAJA VISTA TER SIDO VIOLADO O DEVER DE COOPERAÇÃO E BOA-FÉ. QUEIXAS ADMINISTRATIVAS INÓCUAS. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95, À EXCEÇÃO DO TÓPICO CONCERNENTE AO ARBITRAMENTO DO DANO MORAL. IMPORTE QUE EXCEDE MANIFESTAMENTE AOS ARBITRAMENTOS REALIZADOS POR ESTA TURMA EM CASOS ANÁLOGOS. REDUÇÃO AO MONTANTE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), MANTIDAS AS DEMAIS DISPOSIÇÕES DO JULGADO A QUO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.